Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou seu recambiamento definitivo em favor do Juízo da Comarca de Tupã-SP, em razão do cumprimento de mandado de prisão definitiva.
2 Apesar do cumprimento do mandado de prisão no Distrito Federal, nada há que o vincule ou justifique a permanência do Reeducando aqui. É sempre desejável que o resgate da pena se dê próximo à família e aos amigos, auxiliando o gradativo processo de ressocialização, mas não há direito subjetivo a escolher o local de cumprimento da pena, preponderando interesses de ordem pública, como a disponibilidade de vagas e estrutura adequada na região.
3 Agravo não provido.